Tribunal: TJDFT
Processo: 0020485-71.2013.8.07.0009
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0020485-71.2013.8.07.0009 RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. RECORRIDO: OPCAO AUTO ELETRICA E AUTO PECAS LTDA, ELIELZA DE CARVALHO OLIVEIRA ARTIAGA, ANTONIO ALVES ARTIAGA JUNIOR, MARIA DOS ANJOS LIMA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. PRAZO PRESCRICIONAL DE TRÊS ANOS. ART. 44 DA LEI 10.931/2004 COMBINADO COM ART. 70 DA LUG. RENOVAÇÃO DE DILIGÊNCIAS. INTERRUPÇÃO DO PRAZO. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. 1. Decorrido o prazo de suspensão processual de 1 (um) ano, previsto no art. 921, § 1o, do CPC, sem que o exequente tenha promovido diligência apta a obter a satisfação da pretensão executiva, inicia-se o prazo de prescrição intercorrente. 2. Prescreve em 3 (três) anos, contados do vencimento da última parcela, a pretensão na ação de execução fundada em cédula de crédito bancário (art. 44 da Lei 10.931/2004 c/c art. 70 da LUG). 3. Requerimentos para renovação de pesquisas de bens do devedor já realizadas sem sucesso não suspendem nem interrompem o prazo de prescrição intercorrente. Precedente do STJ e deste TJDFT. 4. Apelação conhecida e não provida. O recorrente, sem apontar qualquer dispositivo de lei federal a que outro tribunal tenha atribuído interpretação divergente, sustenta que agiu ativamente para buscar bens de propriedade dos apelados e que, portanto, seria indevida a extinção do feito. Colaciona julgado do TJDFT como paradigma. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado Athala de Oliveira Shcaira – OAB/SP 140.055 II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não reúne condições de prosseguir quanto à indicada divergência jurisprudencial aventada. Isso porque o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “Evidencia-se a deficiência na fundamentação recursal quando o recorrente não indica qual dispositivo de lei federal teria sido violado, bem como não desenvolve argumentação a fim de demonstrar em que consiste a ofensa aos dispositivos tidos por violados. A via estreita do recurso especial exige a demonstração inequívoca da ofensa ao dispositivo mencionado nas razões do recurso, bem como a sua particularização, a fim de possibilitar exame em conjunto com o decidido nos autos, sendo certo que a falta de indicação dos dispositivos infraconstitucionais, tidos como violados, caracteriza deficiência de fundamentação, fazendo incidir, por analogia, o disposto no enunciado n. 284 da Súmula do STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.” (AgInt no REsp n. 2.083.077/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 13/9/2023) (g.n.). Ainda que fosse possível superar esse óbice, o recurso não comportaria seguimento, porquanto segue em vigor o enunciado 13 da Súmula do STJ: “A divergência entre julgados do mesmo Tribunal não enseja recurso especial” (AgInt no AREsp n. 2.232.694/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 30/6/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A009